Tribunal: CARF
Processo: 10580.732591/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732591/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.594 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
LUCIDALVA GONÇALVES LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As deduções das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atendam aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732591/2011-19
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732591/2011-19

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 27/33), referente ao exercício de 2009,
ano-calendário de 2008, na qual é exigido da contribuinte acima qualificada o imposto
suplementar no valor de R$ 3.891,45, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da
dedução de dependentes, no valor de R$ 1.655,88, da dedução indevida de despesas com
instrução, no valor de R$ 3.405,89, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de
9.582,60, por falta de comprovação ou previsão legal para suas deduções.
Regularmente intimada, a contribuinte apresenta impugnação parcial às fls. 2/18,
na qual alega que os comprovantes juntados comprovam a dedução de despesas médicas
pleiteadas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 55/58), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas
médicas, no valor de R$ 2.836,83, ajustando o imposto suplementar para R$ 3.668,77, mais
acréscimos legais.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Despesas médicas.
Somente são dedutíveis quando comprovada a efetiva prestação dos serviços médicos e
a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Cientificada da decisão proferida, em 06/04/2015 (fls. 61), inconformada interpôs,
em 28/04/2015, recurso voluntário (fls. 63/64), insurgindo-se contra a glosa das despesas pagas à
profissional Vaneska Cristine de Araújo Ribeiro, alegando que os pagamentos foram realizados
em dinheiro e tratamento decorreu em face de um acidente automobilístico ocorrido no ano de
1999, ocasionando algumas sequelas ao longo dos anos, que foram amenizadas com o tratamento
terapêutico ocupacional realizado, ao teor da documentação anexa, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal apurado, haja vista que a documentação apresentada comprovada
tudo que se alegou. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/82.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732591/2011-19

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa da despesa paga à terapeuta ocupacional Vaneska
Cristine de Araújo Ribeiro, no valor de R$ 6.000,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 55/58), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 27/33), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados, ao teor do termo de intimação expedido (fls. 44).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços e dos gastos realizados com a
profissional contratada (fls. 6/9 e 65/68) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa em litígio
por falta de comprovação do efetivo pagamento, nos termos dos arts. 73 e 80, § 1o, II e III do
RIR/99, e reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.

Conclusão
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732591/2011-19

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital